Tribunal: TJSP
Processo: 2014829-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – Superveniente prolação de sentença de mérito antes do julgamento do agravo de instrumento – Perda de objeto – Observância de que a sentença substitui a decisão interlocutória que concede ou denega tutela provisória, por se tratar de juízo de cognição exauriente – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014829-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado EUGENIO DOMINGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014829-54.2020.8.26.0000 - Registro
2
VOTO No: 29818
AGRV.No: 2014829-54.2020.8.26.0000
COMARCA: REGISTRO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : EUGENIO DOMINGUES DA SILVA
RECURSO Superveniente prolação de sentença de mérito
antes do julgamento do agravo de instrumento Perda de
objeto

Observância
de
que
a
sentença
substitui
a decisão interlocutória
que
concede
ou
denega
tutela
provisória, por se tratar de juízo de cognição exauriente
Recurso não conhecido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 22/23 nos autos da ação de obrigação de
fazer c.c. indenizatória, que deferiu o pedido de tutela de
urgência para limitar o desconto das parcelas de
empréstimos a 35% dos vencimentos líquidos da parte autora,
sob pena de multa de R$ 500,00 por cada desconto indevido.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
110).
Não houve contrariedade, nem oposição à realização
de julgamento virtual.
É o relatório.
Em consulta ao sistema SAJ deste E. Tribunal,
constata-se que autos principais já foram sentenciados
(Processo Digital no 1003158-55.2019.8.26.0495), com o
decreto de procedência parcial do pedido.
A superveniente prolação de sentença de mérito
antes do julgamento do agravo de instrumento enseja a perda
da utilidade do presente recurso, já que o seu julgamento
não poderia repercutir no processo originário.
Cumpre salientar que a sentença proferida no
processo substitui a decisão interlocutória que concede ou
denega antecipação dos efeitos da tutela, por se tratar de
juízo de cognição exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014829-54.2020.8.26.0000 - Registro
3
A propósito do tema, entende o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a
demanda à sentença superveniente à ação principal que acarretou
a perda de objeto do Agravo de Instrumento que tratava da
antecipação dos efeitos da tutela. 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de
objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou
denegatória de liminar com a superveniência da prolação de
sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do
provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição
exauriente.
3.
Recurso
Especial
não
provido”
(REsp
1.332.553/PE,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
j.
04.09.2012).
Deste modo, considera-se prejudicado o presente
agravo, em virtude da perda de seu objeto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator